Tribunal: TJBA
Processo: 8040094-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040094-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NPAR PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA MARIA GONZALEZ GOMES DA FONSECA, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

AGRAVADO: GILSON CELESTINO SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ROCHA SANTANA DA LUZ

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a continuidade da execução nos moldes requeridos pelos exequentes, inclusive com expedição de mandado de penhora e avaliação. A controvérsia gira em torno da base de cálculo da cláusula penal fixada judicialmente em desfavor da construtora, ora agravante.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da base de cálculo utilizada para aplicação da cláusula penal moratória imposta à construtora pelo atraso na entrega do imóvel, especialmente quanto à possibilidade ou não de sua incidência sobre o valor integral do contrato, à luz dos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio contratual.
III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), admite a aplicação da cláusula penal originalmente prevista contra o consumidor também em desfavor da construtora, desde que observada a simetria entre as obrigações inadimplidas (obrigação de dar vs. obrigação de fazer).

É vedada a aplicação automática da multa prevista para o consumidor inadimplente sobre o valor global do contrato, devendo sua incidência ser limitada ao montante efetivamente pago pelo adquirente, sob pena de enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual.

A multa deve, portanto, ser arbitrada em 2% ao mês sobre os valores efetivamente pagos pelos autores, devidamente atualizados, considerando-se a natureza da obrigação descumprida pela construtora.
IV. Dispositivo
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412 e 413; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.10.2018 (Tema 971).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8040094-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NPAR PARTICIPACOES LTDA e como agravados GILSON CELESTINO SILVA ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)